Tribunal: STJ
Processo: 0806141-10.2019.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1873584 - AL(2021/0107701-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COISA JULGADA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam
exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material da
decisão judicial, nos termos do
do Código de Processo Civil, não se
art. 1.022
prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem a acolher mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de coisa
julgada, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de identidade
entre as questões decididas no precedente invocado e aquelas efetivamente
debatidas no caso em exame, assentando que a formação da coisa julgada
pressupõe superposição da
, o que não se verifica na espécie.
ratio decidendi
3. Registrou-se que precedente anteriormente mencionado limitou-se a fixar
diretrizes gerais acerca da competência para o cumprimento de sentença
coletiva, sem examinar a situação fática específica relativa ao domicílio dos
beneficiários substituídos neste processo, razão pela qual não há afronta à
coisa julgada nem incidência de preclusão consumativa.
4. Quanto à alegação de impossibilidade de rediscussão da competência
territorial, consignou-se que o Tribunal de Justiça de origem, com base na
análise do conjunto fático-probatório, reconheceu a incompetência da
Comarca de Maceió para o cumprimento de sentença coletiva, por entender
que os beneficiários substituídos não possuem domicílio naquela localidade,
afastando, assim, a aplicação do critério do foro do domicílio do consumidor.
5. Concluiu-se que a modificação dessa premissa demandaria o reexame do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, conforme o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O acórdão embargado destacou que a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça admite que a liquidação e o cumprimento de
sentença coletiva oriunda de ação civil pública se processem no foro do
domicílio do beneficiário ou no foro em que proferida a decisão coletiva,
Documento eletrônico VDA55883955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d0d1c2e-9f28-4c01-9de6-3c09119c7831

desde que exista vínculo objetivo entre o foro eleito e a relação jurídica
discutida, especialmente quanto ao domicílio dos beneficiários ou ao local da
decisão exequenda, sendo legítimo o reconhecimento da incompetência
territorial quando ausente tal vinculação.
7. Verifica-se que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente,
coerente e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior para solucionar a
controvérsia, não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
8. A pretensão deduzida pelo embargante evidencia mero inconformismo com
o entendimento adotado, visando à rediscussão de matéria já decidida, o que é
incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, que
apenas podem produzir efeitos modificativos quando a correção de vício
efetivamente existente na decisão impugnada conduz, necessariamente, à
alteração do resultado, hipótese não ocorrente no caso concreto.
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d0d1c2e-9f28-4c01-9de6-3c09119c7831

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1873584 - AL(2021/0107701-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COISA JULGADA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam
exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material da
decisão judicial, nos termos do
do Código de Processo Civil, não se
art. 1.022
prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem a acolher mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de coisa
julgada, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de identidade
entre as questões decididas no precedente invocado e aquelas efetivamente
debatidas no caso em exame, assentando que a formação da coisa julgada
pressupõe superposição da
, o que não se verifica na espécie.
ratio decidendi
3. Registrou-se que precedente anteriormente mencionado limitou-se a fixar
diretrizes gerais acerca da competência para o cumprimento de sentença
coletiva, sem examinar a situação fática específica relativa ao domicílio dos
beneficiários substituídos neste processo, razão pela qual não há afronta à
coisa julgada nem incidência de preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA55331930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:40:44
Código de Controle do Documento: a0ced177-e1c6-4dc3-976a-b2d9c348bed0

4. Quanto à alegação de impossibilidade de rediscussão da competência
territorial, consignou-se que o Tribunal de Justiça de origem, com base na
análise do conjunto fático-probatório, reconheceu a incompetência da
Comarca de Maceió para o cumprimento de sentença coletiva, por entender
que os beneficiários substituídos não possuem domicílio naquela localidade,
afastando, assim, a aplicação do critério do foro do domicílio do consumidor.
5. Concluiu-se que a modificação dessa premissa demandaria o reexame do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, conforme o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O acórdão embargado destacou que a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça admite que a liquidação e o cumprimento de
sentença coletiva oriunda de ação civil pública se processem no foro do
domicílio do beneficiário ou no foro em que proferida a decisão coletiva,
desde que exista vínculo objetivo entre o foro eleito e a relação jurídica
discutida, especialmente quanto ao domicílio dos beneficiários ou ao local da
decisão exequenda, sendo legítimo o reconhecimento da incompetência
territorial quando ausente tal vinculação.
7. Verifica-se que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente,
coerente e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior para solucionar a
controvérsia, não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
8. A pretensão deduzida pelo embargante evidencia mero inconformismo com
o entendimento adotado, visando à rediscussão de matéria já decidida, o que é
incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, que
apenas podem produzir efeitos modificativos quando a correção de vício
efetivamente existente na decisão impugnada conduz, necessariamente, à
alteração do resultado, hipótese não ocorrente no caso concreto.
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INCPP – Instituto Nacional dos
Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência contra decisão proferida no Agravo em
Recurso Especial no
na qual se conheceu do agravo para não conhecer do recurso
1.873.584/AL,
especial interposto pela entidade associativa.
O embargante sustenta a existência de erro de premissa no julgado. Argumenta que o
acórdão teria considerado equivocadamente que a alegação de coisa julgada estaria baseada no
julgamento do AgInt nos EDcl no Conflito de Competência no 186.202/DF.
Documento eletrônico VDA55331930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:40:44
Código de Controle do Documento: a0ced177-e1c6-4dc3-976a-b2d9c348bed0

Afirma que, na realidade, a tese de coisa julgada decorre de decisão anterior
proferida no Agravo de Instrumento no 0803543-88.2016.8.02.0000, vinculado ao mesmo
processo de origem, no qual teria sido reconhecida a competência do Tribunal de Justiça de
Alagoas para o processamento do cumprimento de sentença coletiva, decisão que teria transitado
em julgado em 23/03/2018.
Sustenta que a rediscussão da competência territorial violaria a coisa julgada e a
preclusão consumativa, invocando os arts. 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil.
Argumenta que a matéria já teria sido definitivamente decidida e não poderia ser
novamente analisada no curso do processo, ainda que sob fundamentos diversos.
Com base nessas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração para
sanar o erro de premissa apontado, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
O Banco do Brasil
em contrarrazões, sustenta que os embargos de declaração
S/A,
não evidenciam nenhum dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
limitando-se a expressar inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.
Argumenta que o embargante não demonstrou efetiva ocorrência de erro de premissa
nem comprovou a identidade entre as questões supostamente decididas anteriormente e aquelas
examinadas no acórdão embargado.
Defende que não há coisa julgada nem preclusão consumativa a impedir o exame da
competência territorial.
Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o cumprimento de
sentença coletiva no foro do domicílio do consumidor ou no foro em que proferida a decisão
coletiva, vedando-se, contudo, a escolha de foro aleatório sem vínculo com os beneficiários ou
com a relação jurídica discutida.
Sustenta que, no caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base no
conjunto fático-probatório dos autos, que os beneficiários substituídos não possuem domicílio na
Comarca de Maceió, razão pela qual foi corretamente reconhecida a incompetência territorial
daquele foro.
Acrescenta que a escolha aleatória de foro constitui prática abusiva, inclusive à luz
da alteração promovida pela
ao
do Código de Processo Civil.
Lei 14.879/2024
art. 63
Diante disso, requer a rejeição dos embargos de declaração, por inexistência de vício
no acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a
sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial, bem como a corrigir
erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada nem ao simples
inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.
Na hipótese, não se verifica a ocorrência de erro de premissa no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55331930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:40:44
Código de Controle do Documento: a0ced177-e1c6-4dc3-976a-b2d9c348bed0

A decisão impugnada examinou expressamente a alegação de coisa julgada suscitada
pela parte recorrente, concluindo pela inexistência de identidade entre as questões decididas no
precedente invocado e aquelas efetivamente debatidas no presente caso.
Evidentemente, caso houvesse identidade de processos, estes haveriam sido reunidos
com um único relator, o que não ocorreu, conforme os documentos juntados pela parte com os
embargos de declaração.
Conforme consignado no julgado, a formação da coisa julgada pressupõe identidade
entre as questões decididas, com superposição da
, circunstância que não se
ratio decidendi
verifica na espécie:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EQUOTERAPIA. FALTA
DE
CRITÉRIOS
EXIGIDOS
PELA
LEGISLAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa
julgada, faz-se necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa
de pedir e mesmo pedido. Precedentes.
2. A equoterapia, embora regulamentada pela
como método
Lei 13.830/2019
de reabilitação para pessoas com deficiência, não possui cobertura
obrigatória pelos planos de saúde, devido à ausência atual de comprovação
científica de sua eficácia para TEA.
3. Recurso especial parcialmente provido, para excluir o custeio da
equoterapia, com eficácia prospectiva.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.178.651/SP,
em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. AÇÃO
ANTERIOR
JULGADA
IMPROCEDENTE.
LAPSO
TEMPORAL
INSUFICIENTE. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR
DIVERSA. COMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A coisa julgada material pressupõe a tríplice identidade entre as partes, o
pedido e a causa de pedir.
2. O julgamento improcedente anterior de ação de usucapião fundamentado
na ausência de comprovação do requisito temporal (accessio possessionis),
não impede a propositura de nova demanda, baseada no implemento de um
novo e completo lapso de prescrição aquisitiva.
3. A alteração do período fático que fundamenta a pretensão aquisitiva e
representa a causa de pedir remota, afasta a identidade de ações e, por
conseguinte, a ocorrência de coisa julgada.
4. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.127.274/PB,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.
Com efeito, registrou-se que o precedente mencionado pela recorrente limitou-se a
estabelecer diretrizes gerais acerca da competência para o cumprimento de sentença coletiva,
sem examinar a situação fática específica relacionada ao domicílio dos beneficiários substituídos
no presente processo.
Assim, concluiu-se, de forma fundamentada, pela inexistência de afronta à coisa
julgada ou de incidência de preclusão consumativa.
No tocante à alegação de impossibilidade de rediscussão da competência territorial,
o acórdão embargado consignou que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas reconheceu a
Documento eletrônico VDA55331930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:40:44
Código de Controle do Documento: a0ced177-e1c6-4dc3-976a-b2d9c348bed0

incompetência da Comarca de Maceió para o processamento do cumprimento de sentença
coletiva com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentando que os
beneficiários substituídos não possuem domicílio naquela localidade.
Tal circunstância afasta a aplicação do critério do foro do domicílio do consumidor.
Nesse contexto, eventual modificação dessa conclusão demandaria o reexame do
suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão embargado também registrou que o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca da
competência territorial para a liquidação e o cumprimento de sentença coletiva decorrente de
ação civil pública:

"Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no
Conflito de Competência n.
vem afirmando que: a execução
186.202/DF,
coletiva de sentença proferida em ação civil pública pode ser ajuizada em
foro diverso daquele onde proferida a decisão condenatória; tal escolha,
todavia, não é livre nem aleatória, devendo recair sobre foro objetivamente
relacionado ao litígio, como o domicílio do consumidor ou do réu, o foro de
eleição ou o local de cumprimento da obrigação; é legítimo, portanto, o
reconhecimento da incompetência territorial quando o foro eleito não guarda
correspondência com o domicílio dos beneficiários nem com os demais
critérios admitidos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA. FORO DOART. 489 DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DO
ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO EXEQUENDA. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de liquidação provisória por arbitramento. 2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração. 3. Devidamente
art. 1.022
analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que
se falar em violação do do CPC.
4. Em relação à competência para a
art. 489
execução individual de título judicial decorrente de Ação Civil Pública, cabe
ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e
julgada e o foro do seu domicílio. Julgados desta Corte. 5. Afasta-se a multa
do §2o do do
quando não se caracteriza
o intento
CPC/15
art. 1.026
protelatório na interposição dos embargos de declaração. 6. Recurso
especial parcialmente provido. (
relatora Ministra
REsp n. 2.113.146/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
24/6/2025)
.

DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
INDIVIDUAL. FORO
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA
SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE.
REVISÃO
JURISPRUDENCIAL.
LIMITAÇÃO
AOS
ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do -C do
CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual
de sentença genérica
art. 543
proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
Documento eletrônico VDA55331930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:40:44
Código de Controle do Documento: a0ced177-e1c6-4dc3-976a-b2d9c348bed0

que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano
e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e
474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil
coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento
dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs
que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira
do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação /execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada.
Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no
o-A, caput, da
art. 2
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino
Lei n. 9.494/97.
Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
REsp n. 1.243.887/PR,
julgado em
DJe de
"
12/12/2011,
19/10/2011)

Segundo tal orientação, admite-se que a execução seja promovida no foro do
domicílio do beneficiário ou naquele em que proferida a decisão coletiva, desde que haja vínculo
objetivo entre o foro eleito e a relação jurídica discutida, notadamente quanto ao domicílio dos
consumidores beneficiários ou ao local da decisão exequenda.
Ausente tal vinculação, revela-se legítimo o reconhecimento da incompetência
territorial.
Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente
e coerente para a solução da controvérsia, tendo examinado as questões relevantes ao deslinde da
causa.
Não se constata, assim, a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Na realidade, a pretensão deduzida nos presentes embargos revela mero
inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador, buscando rediscutir
matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de
declaração.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração somente podem produzir efeitos
modificativos quando a correção de vício existente na decisão impugnada conduz,
necessariamente, à alteração do resultado do julgamento, hipótese que não se verifica no caso
concreto.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55331930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:40:44
Código de Controle do Documento: a0ced177-e1c6-4dc3-976a-b2d9c348bed0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 1.873.584 / AL
Número Registro: 2021/0107701-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
042179520188020000 07274407120158020001 08042179520188020000 08060193120188020000
08061411020198020000
42179520188020000
7274407120158020001
8042179520188020000
8060193120188020000 8061411020198020000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA55855234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: 9aba3106-900e-429f-a68a-d7083a6d1c7f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: 9aba3106-900e-429f-a68a-d7083a6d1c7f